Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVISTA VEICULAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que a revista pessoal e veicular ocorreram após notícia que apontou o local do tráfico, assim como as características da motocicleta utilizada, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca realizada.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação.
4. Sendo inidônea a fundamentação utilizada pelo juiz singular para aplicar a diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em fração mínima, impõe-se a devida correção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.